Tribunal: CARF
Processo: 18471.000689/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000689/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.199 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
ANDERSON DE FREITAS BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). PERITO
TÉCNICO. CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP)
No 1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para
atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 30/39) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, exercício 2003, onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000689/2005-12
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.199 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000689/2005-12

Fontes no Exterior, tendo sido também aplicada a multa isolada por falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/RJOII em decisão
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
FUNCIONÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. ISENÇÃO.
Os rendimentos decorrentes da prestação de serviços junto ao PNUD/ONU são
tributáveis, quando recebidos por nacionais contratados no país, por faltar-lhes a
condição de funcionários de organismos internacionais, pois nem todos fazem jus à
isenção, mas tão somente os funcionários internacionais mais graduados, que gozam de
privilégios semelhantes aos dos agentes diplomáticos para o bom desempenho de suas
funções.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE (CARNÊ- LEÃO) - A multa de lançamento de
oficio é exigida isoladamente no caso de pessoa física sujeita ao recolhimento mensal
obrigatório do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/03/2009 (e-fls. 106), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 22/04/2009 (e-fls. 108/126), contendo, em
síntese, os seguintes argumentos:
- afirma que é funcionário de organismo internacional (PNUD) e assim, com base
na legislação brasileira, bem como nos Tratados, Acordos e Convenções Internacionais, e em
doutrina, está isento do Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos do referido
organismo;
- defende serem os peritos de assistência técnica, contratados localmente pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), beneficiários da imunidade
conferida aos funcionários daquele organismo internacional;
- ressalta que não existe a necessidade de se ter o nome na lista mencionada na
secção 17, do artigo V, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas
(Decreto n° 27.784/50), conforme já colocado pelo Conselho de Contribuintes;
- aduz que os termos de seu contrato de trabalho com o PNUD configuram
vínculo laboral ou empregatício, comprovando a sua condição de funcionário do Organismo
Internacional;
- registra não ser legítima a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de
ofício, por incidirem sobre a mesma base de cálculo; e
- transcreve decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais reconhecem a imunidade/isenção dos rendimentos pagos pelo PNUD.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.199 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000689/2005-12

Extrai-se do Auto de Infração e do Termo de Constatação Fiscal que o
contribuinte classificou indevidamente os rendimentos recebidos do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD como isentos, sendo estes, na realidade, tributáveis e
sujeitos ao pagamento obrigatório do carnê-leão.
Do exame dos documentos juntados à Impugnação, verifica-se que o sujeito
passivo foi contratado, por prazo determinado, para atuar como consultor independente no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (e-fls. 13/19).
Pois bem. A questão da tributação do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos de organismos internacionais é matéria controvertida ao longo do tempo.
A discussão teve fim com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, nos autos
do Recurso Especial no 1.306.393/DF, em que foi proferido acórdão submetido ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil - CPC assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
O STJ definiu que a isenção do Imposto de Renda se aplica tanto aos funcionários
da ONU quanto aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica". A
qualidade de perito, segundo se extrai do voto condutor da referida decisão, "deriva de um
contrato temporário com período pré-fixado ou por empreita a ser realizada (apresentação ou
execução de projeto e/ou consultoria)", abrangendo, portanto, a situação exposta nos autos.
Cumpre ressaltar que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C do CPC devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do
Anexo II do Regimento Interno deste Conselho - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
2015.
Assim, considerando o entendimento do STJ de que os valores recebidos pelos
técnicos a serviço da ONU e de suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, são
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.199 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000689/2005-12

isentos do Imposto de Renda, e tendo em vista que a Súmula CARF no 39 no sentido contrário
foi revogada pela Portaria CARF no 3 de 09/01/2018, não merece prevalecer a omissão de
rendimentos apurada no lançamento.
Acresça-se que o entendimento acima esposado foi acolhido, por unanimidade,
pela 2a Turma do Câmara Superior de Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão no 9202-007.647,
de 27/02/2019, cuja ementa é reproduzida abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD. TÉCNICOS CONTRATADOS COMO
CONSULTORES. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.
De mais a mais, não havendo incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos do trabalho recebidos pelo contribuinte, contratado no Brasil para prestar serviços
no âmbito do PNUD, indevida a tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital